Tribunal: TJDFT
Processo: 0713515-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0713515-94.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: CARLOS ALBERTO FLORA BAPTISTUCCI D E C I S Ã O O agravante afirma na capa do seu Agravo de Instrumento a existência de pedido de efeito suspensivo. Entretanto, verificadas as razões recursais e os pedidos, não há qualquer formulação neste sentido. De qualquer forma, esta Relatoria libera os feitos para julgamento com muita rapidez e a Turma não tem acervo. Assim, ao agravado. Após, conclusos para elaboração de Voto e inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator